Tribunal: TJES
Processo: 5001818-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001818-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: MERCANTIL COLATINENSE DE ALIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A CNIB, instituída pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, possui finalidade institucional de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Judiciário e os serviços notariais e de registro, garantindo maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

2. A consulta por meio da CNIB não se confunde com diligência de caráter meramente particular e possui natureza eminentemente judicial, voltada à efetivação de ordens de indisponibilidade com alcance nacional.

3. No caso concreto, a execução tramita há mais de doze anos, sem êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas mediante uso de ferramentas eletrônicas como Bacenjud/Sisbajud, Renajud e Infojud.

4. Em situações de esgotamento de meios ordinários de localização de bens, a utilização da CNIB mostra-se adequada, proporcional e necessária à tutela do direito do credor e à concretização da satisfação do crédito.

5. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a legitimidade da CNIB como mecanismo complementar de busca patrimonial, mesmo sem exaurimento absoluto de diligências extrajudiciais, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, efetividade e menor onerosidade.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO RURAL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”

ajuizada pelo agravante em face de
MERCANTIL COLATINENSE DE ALIMENTOS LTDA.
e PAULO HENRIQUE NASCIMENTO
,
indeferiu o pedido formulado para que fosse realizada pesquisa de bens imóveis em nome dos Executados por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em suas razões (id. 12124967), o agravante alega, em síntese, que
(i)
a CNIB foi instituída pelo CNJ (Provimento nº 39/2014) como ferramenta para dar efetividade a ordens judiciais de indisponibilidade, visando à celeridade e à prevenção da dilapidação patrimonial, não se tratando de mero sistema de consulta privada;
(ii)

a execução tramita há mais de 12 (doze) anos, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis dos Agravados, apesar das diversas tentativas via Bacenjud/Sisbajud, Renajud e Infojud;
(iii)
a execução se processa no interesse do credor (art. 797, caput, CPC) e o Poder Judiciário deve cooperar para a efetividade da prestação jurisdicional (art. 6º, CPC);
(
i
v)
o indeferimento da medida frustra a satisfação do crédito.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12700196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001818-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: MERCANTIL COLATINENSE DE ALIMENTOS LTDA, PAULO HENRIQUE NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO RURAL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”

ajuizada pelo agravante em face de
MERCANTIL COLATINENSE DE ALIMENTOS LTDA.
e PAULO HENRIQUE NASCIMENTO
,
indeferiu o pedido formulado para que fosse realizada pesquisa de bens imóveis em nome dos Executados por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em suas razões (id. 12124967), o agravante alega, em síntese, que
(i)
a CNIB foi instituída pelo CNJ (Provimento nº 39/2014) como ferramenta para dar efetividade a ordens judiciais de indisponibilidade, visando à celeridade e à prevenção da dilapidação patrimonial, não se tratando de mero sistema de consulta privada;
(ii)

a execução tramita há mais de 12 (doze) anos, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis dos Agravados, apesar das diversas tentativas via Bacenjud/Sisbajud, Renajud e Infojud;
(iii)
a execução se processa no interesse do credor (art. 797, caput, CPC) e o Poder Judiciário deve cooperar para a efetividade da prestação jurisdicional (art. 6º, CPC);
(
i
v)
o indeferimento da medida frustra a satisfação do crédito.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12700196).

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de o Juízo da execução determinar a consulta de bens imóveis em nome dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), após o insucesso de outras diligências visando à satisfação do crédito exequendo.

A decisão agravada indeferiu o pleito sob o argumento de que tal sistema seria acessível à própria parte exequente, mediante ônus, por não litigar sob o pálio da justiça gratuita. Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, considero que a decisão merece reforma.

Inicialmente, é crucial destacar a finalidade precípua para a qual foi concebida a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída e regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Conforme se extrai do próprio ato normativo, a CNIB visa
“racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional”
e permitir a
“recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto”
.

Portanto, a CNIB não se limita a ser uma mera ferramenta de consulta patrimonial que poderia ser substituída por diligências particulares do credor junto a cada um dos Cartórios de Registro de Imóveis do país. Sua função primordial é atuar como um canal centralizado e eficiente para a efetivação de ordens judiciais de indisponibilidade de bens, abrangendo todo o território nacional, de modo a garantir maior segurança jurídica e impedir a dilapidação patrimonial pelo devedor.

Trata-se, pois, de um mecanismo intrinsecamente ligado à atividade jurisdicional e à sua efetividade.

No caso concreto, a execução de título extrajudicial originária tramita desde o ano de 2012, ou seja, há mais de uma década, sem que o crédito do Agravante, que totaliza R$ 821.356,94 (oitocentos e vinte e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), tenha sido satisfeito.

Consta dos autos que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Infojud), todas elas infrutíferas.

Nesse cenário de longa tramitação processual e esgotamento aparente dos meios ordinários de busca patrimonial, afigura-se plenamente justificado o recurso à CNIB como instrumento apto a conferir maior amplitude e eficácia à busca por bens imóveis passíveis de responder pela dívida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento já emanado deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE MEIOS TRADICIONAIS. INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para busca de bens do executado e de indisponibilidade de bens pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A agravante alega que exauriu os meios tradicionais de localização de bens penhoráveis, sendo indispensável o uso dos sistemas solicitados para efetivar o crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é necessária a demonstração de exaurimento de meios tradicionais de busca de bens penhoráveis para utilização do sistema SNIPER; (ii) avaliar a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio do sistema CNIB como medida para garantir a satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a utilização de ferramentas eletrônicas disponibilizadas para busca de bens do devedor, como BACENJUD (atual SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, aplicando-se a mesma lógica ao sistema SNIPER, que cruza informações de diversas bases de dados para identificar bens passíveis de penhora (REsp 1184765/PA e REsp 1726242/RJ). 4. A utilização do sistema SNIPER não implica quebra de sigilo bancário, mas tão somente acesso a informações de cadastros públicos, de modo que prevalece o direito do credor à satisfação do crédito em prazo razoável, conforme o art. 4º do CPC. 5.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) constitui medida proporcional e adequada para prevenir a dilapidação patrimonial e garantir o resultado útil da execução, especialmente após esgotadas outras ferramentas de busca de bens. O STJ tem admitido o uso desse sistema para lançamento de ordens de indisponibilidade, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade (REsp 1.963.178/SP). 6. No caso concreto, a agravante demonstrou a tentativa prévia de localizar bens penhoráveis por meio de ferramentas tradicionais, sem sucesso, justificando a adoção dos sistemas SNIPER e CNIB como medidas complementares. A indisponibilidade decretada por meio da CNIB é reversível e não representa risco de irreversibilidade ao devedor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens do executado prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, sendo instrumento legítimo para garantir a efetividade da execução. 2. A decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB constitui medida adequada e proporcional para assegurar a satisfação do crédito exequendo, desde que demonstrada a tentativa prévia de outros meios de busca. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 797 e 805; CC, art. 481. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010; REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018; REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2023. (TJES, AI 5005118-33.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Desª. Relatora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 18/03/2025)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CNIB, CNSEG E STN – POSSIBILIDADE – BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

1. O juiz, a requerimento do exequente, pode determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação, como a expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), à Confederação Nacional de Seguros Privados (CNSEG) ou SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
. 2. Recurso provido. (TJES, AI 5000398-28.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator CARLOS SIMOES FONSECA, 19/08/2021)

Assim, considerando a finalidade da CNIB, o longo tempo de tramitação da execução sem êxito na satisfação do crédito e o insucesso das diligências anteriores, entendo ser medida de rigor o deferimento da consulta por meio do referido sistema, a fim de impulsionar o feito executivo e buscar a concretização do direito do credor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, determinar que o d. Juízo de origem proceda à consulta e/ou ordem de indisponibilidade de bens imóveis em nome dos executados/agravados
MERCANTIL COLATINENSE DE ALIMENTOS LTDA
(CNPJ 02.645.715/0001-27) e
PAULO HENRIQUE NASCIMENTO
(CPF 904.149.777-34), por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)